Tribunal: TJBA
Processo: 8068142-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068142-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUS. PSICOPEDAGODIA E ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR. TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. NÃO CONHECIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8068142-65.2024.8.05.0000, em que é agravante PATRICIA DE JESUS DOS SANTOS e são agravados o MUNICIPIO DE JEQUIE e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos pela parte autora, porquanto prejudicados, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça